Tribunal: TJDFT
Processo: 0751792-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751792-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROMMY MATHIAS POVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707884-42.2025.8.07.0018 movido por ROMMY MATHIAS POVA, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID no 251541619 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 78698855), o agravante defende haver excesso de execução, haja vista que a metodologia utilizada implicaria em anatocismo (juros sobre juros), vedado pelo art. 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) e pela Súmula no 121 do STF. Aduz que a SELIC já englobaria correção monetária e juros de mora, sendo indevida sua aplicação sobre montante que inclui juros anteriores, sob pena de enriquecimento sem causa do credor. Destaca, ainda, que a decisão não teria considerado os precedentes do STF e STJ, bem como a Emenda Constitucional no 113/2021, que preveem a incidência da SELIC de forma simples, apenas sobre o capital atualizado, e não sobre valores acrescidos de juros. Ressalta que a norma do CNJ extrapolaria sua competência, afrontando os princípios da legalidade, planejamento orçamentário e separação dos poderes, além de gerar impacto financeiro desproporcional aos entes públicos. Nesse contexto, alega a necessidade de suspensão da decisão para evitar pagamento indevido e comprometimento do erário, invocando risco de dano grave e irreversível. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a decisão agravada e o pagamento do precatório até o julgamento final do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o, do art. 22, da Resolução no 303/2019 do CNJ, determinando que a Taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal atualizado, sem incorporação dos juros anteriores. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O agravante menciona que há excesso de execução por violação ao preceito legal e aos entendimentos jurisprudenciais por consideração do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ (montante principal mais a correção monetária e mais os juros anteriores). Alega que a Taxa SELIC deveria ser aplicada de forma simples. Pontua que aplicar a SELIC sobre o valor do débito consolidado faz incidiria juros sobre juros. A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELICsobreo valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. Acaracterização debis in idemhaveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a incidência dos juros em período anterior não impede a incidência exclusiva da Taxa SELIC, e acatar a forma de cálculo pretendida pelo agravante acarretaria a exclusão indevida da correção monetária e juros nos períodos pretéritos, poupando o agravante de sua mora às custas do credor. Ademais, em que pese a alegação de inconstitucionalidade, o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ nada mais faz do que modular os efeitos das condenações à Fazenda Pública, o que não representa violação ao Princípio do planejamento, porquanto não se trata de criação ou ampliação do orçamento. Portanto, é correta a incidência da Taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada, que se encontra alinhada com a jurisprudência deste Tribunal. A propósito, colaciona-se a seguinte jurisprudência desta Corte: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI N. 5.184/2013. REAJUSTES SALARIAIS. ADI 7.391/DF. NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO. PREJUDICALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. TEMA 360 STF. CONTROLE CONCENTRADO REALIZADO EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. ESTABILIDADE DAS SENTENÇAS JUDICIAIS. CABIMENTO. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos moldes do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o processo deve ser suspenso na hipótese de existir prejudicialidade externa em relação à outra demanda, cujo objeto principal interfere diretamente no julgamento do feito em análise. 1.1. A suspensão do processo em razão da verificação, no caso concreto, da prejudicialidade externa, visa a tutelar a segurança jurídica, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes. 2. No caso concreto, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal contra o artigo 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei distrital no 5.184, de 23 de setembro de 2013, que objetiva a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal que serviu de fundamento para o provimento judicial exequendo, não foi conhecida pelo c. Supremo Tribunal Federal. 2.1. Tendo em vista que a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF não foi conhecida, não há que se falar em prejudicialidade externa. 3. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 611.503/SP (Tema 360), reafirmou a constitucionalidade do art. 525, § 1o, III, e §§ 5o, 12 e 14, todos do Código de Processo Civil, outrora declarada na ADI 2418. 3.1. Dessa forma, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, justificando-se, por decorrência a impugnação ao cumprimento de sentença fundamentada no § 1o, III, do art. 525 do Código de Processo Civil. 3.2. Considerando que eventual reconhecimento da inconstitucionalidade na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF, caso tivesse sido conhecida, se daria em data posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, não se reputa caracterizada a prejudicialidade externa no caso. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1886929, 0714098-40.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2024, publicado no PJe: 25/07/2024.) Logo, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Mostra-se prejudicada a análise do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador